Tribunal: STF
Processo: Rcl 62566
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por M.M, sob o fundamento de que a 8ª Câmara do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14, nos autos do Habeas Corpus n. 5016934-90.2023.4.04.0000.



    Narra a defesa que, 



    “O ora reclamante figura como acusado em 4 (quatro) ações penais em trâmite perante a 14ª. Vara Federal de Curitiba/PR, todas oriundas de inquérito policial da denominada Operação Enterprise, conduzido pelo Departamento de Polícia Federal do Paraná”.



    Mediante impetração dirigida ao TRF4, de nº 5018425-06.2021.4.04.0000, obteve pronunciamento judicial de mérito assegurando-lhe o acesso a todos os elementos de prova que lastrearam as denúncias, para fins de apresentação de resposta à acusação.



    Afirma, todavia, que:



    “o juízo de primeiro grau, em nova decisão de 04/04/2023 (ev. 3452, da Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático n. 5000640-61.2018.4.04.7008), entendeu que as ações penais deveriam retornar à tramitação, vez que as determinações da 8ª. Turma do TRF4, proferidas no aludido habeas corpus, já teriam sido realizadas”.



    Alude, na sequência, a posterior decisão da 8ª Câmara, por meio da qual denegada a ordem no segundo habeas corpus impetrado pelo reclamante (de n. 5016934- 90.2023.4.04.0000), no qual o TRF4 assentou que:



    “a incompletude dos ofícios expedidos pelas operadoras de telefonia ou pelos provedores de aplicações de internet estão relacionados à cadeia de custódia da prova obtida por meio da interceptação telefônica (...) Eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado em conjunto com todos os elementos de informação produzidos na investigação, a fim de aferir se a prova é confiável (...)”



    Nesse contexto, acrescenta:



    10. Contudo, persiste a flagrante ilegalidade e contrariedade ao duty to disclosure, na medida em que “as tabelas apresentadas pelas operadoras e pelos provedores de aplicações de internet” não são os ofícios/respostas originais, mas informações elaboradas muito anos depois das interceptações, não permitindo, assim, que seja auferida a higidez da prova e, ainda, possuem informações divergentes com outros documentos apresentados no curso das investigações. 



    11. Além disso, as referidas “tabelas” estão incompletas, porque os provedores de internet GOOGLE e TERRA, e as operadoras de telefonia VIVO e TIM, não responderam aos novos ofícios, não informando a data de início e fim das interceptações telefônicas e telemáticas.”



    Em síntese, afirma que:



    “foi privado do ora reclamante o acesso aos ofícios com as respostas das operadoras de telefonia e provedores de internet, encaminhados à época das interceptações telemáticas, não sendo possível à defesa, até a presente data, apurar em quais condições o material foi obtido pela Polícia Federal”.



    Por consequência, requer o deferimento de liminar para:



“suspender o ato reclamado, sobrestando-se novamente as ações penais nº 5008933-39.2021.4.04.7000/PR, nº 5011142- 78.2021.4.04.7000/PR e nº 5015696-56.2021.4.04.7000/PR, em trâmite perante a 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, até o julgamento desta reclamação.”



    No mérito, seja o pedido julgado totalmente procedente, para cassar a decisão proferida pela i. Autoridade Reclamada, bem como para: 



    “d.1) determinar ao Juízo de primeiro grau que cumpra integralmente a determinação anteriormente proferida pelo e. TRF da 4ª Região, nos autos de habeas corpus nº 5018425- 06.2021.4.04.0000, requisitando-se às operadoras de telefonia e provedores de internet a apresentação dos ofícios com as respostas originais prestados à época das implementações das interceptações telefônicas e telemáticas referentes à Operação Enterprise;



    d.2) subsidiariamente, determinar ao Juízo de primeiro grau: (i) que expeça novas intimações aos provedores de internet GOOGLE e TERRA e às operadoras de telefonia VIVO e TIM, para que especifiquem a data e horário de início e fim das interceptações telefônicas e telemáticas realizadas em cumprimento aos ofícios/alvarás acima indicados (tabela acima); e (ii) que expeça nova intimação ao provedor APPLE, para que especifique a data e horário de início e fim das interceptações telemáticas realizadas em cumprimento ao Ofício/Alvará n. 700005296457; 



    d.3) seja determinada a suspensão das ações penais nº 5008933-39.2021.4.04.7000/PR, nº 5011142-78.2021.4.04.7000/PR e nº 5015696-56.2021.4.04.7000/PR, em que o ora reclamante figura como denunciado, bem como seja aberto novo prazo para complementação das defesas preliminares e respostas à acusação somente após o cumprimento integral da decisão proferida pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região no aludido habeas corpus n. 5018425-06.2021.4.04.0000, nos termos dos pedidos acima; 



    e) subsidiariamente, seja concedido habeas corpus de ofício, para acolher os pedidos antecedentes” (...)



    Em 27 de outubro último, solicitei informações a autoridade reclamada, que as prestou oportunamente (doc. 25).



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada:



    “1. A incompletude dos ofícios expedidos pelas operadoras de telefonia ou pelos provedores de aplicações de internet estão relacionados à cadeia de custódia da prova obtida por meio da interceptação telefônica. 



    2. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado em conjunto com todos os elementos de informação produzidos na investigação, a fim de aferir se a prova é confiável. 



    3. O habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo certo que a admissão do remédio constitucional para discussão a respeito de questões ligadas à prova é excepcional, somente devendo ser acolhida diante da existência de ilegalidade patente.” (doc. 13)



    Segundo consta das informações prestadas, o TRF4, ao julgar o habeas corpus impetrado pela defesa, entendeu inexistir ilegalidade quanto a incompletude dos ofícios expedidos aos provedores de internet e às empresas de telefonia, visando a obtenção de provas alusivas às interceptações telemáticas e telefônicas, o que implicou o prosseguimento do processo.



     Eis a ementa do julgado:



    HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INCOMPLETUDE DOS OFÍCIOS EXPEDIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE. ANÁLISE A SER REALIZADA PELO JUIZ NATURAL NA RESPECTIVA AÇÃO PENAL. 



    1. A incompletude dos ofícios expedidos pelas operadoras de telefonia ou pelos provedores de aplicações de internet estão relacionados à cadeia de custódia da prova obtida por meio da interceptação telefônica. 



    2. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado em conjunto com todos os elementos de informação produzidos na investigação, a fim de aferir se a prova é confiável.



    3. O habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo certo que a admissão do remédio constitucional para discussão a respeito de questões ligadas à prova é excepcional, somente devendo ser acolhida diante da existência de ilegalidade patente. (doc. 25)



    Em síntese, não se acolheu pedido da defesa para que o Juízo processante requisitasse às operadoras de telefonia e provedores de internet a apresentação dos ofícios com as respostas originais prestados à época das implementações das interceptações telefônicas e telemáticas referentes à Operação Enterprise.



    Verifica-se, portanto, que a defesa do reclamante não teve acesso a todos os elementos do prova, mormente os requeridos por meio dos ofícios dirigidos aos provedores de internet “Google” e “TERRA”e às operadoras de telefonia “VIVO” e “TIM”. Logo, a sequência do processo-crime sem viabilizar-se o acesso do acusado às informações pretendidas, tal como apontado na inicial, impede o amplo exercício do direito de defesa.



    Ressalto que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. 



    Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. 



    A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, bem asseverou que 



    “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados”, bem como “a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe 6/2/09).



    Perfilhando esse entendimento: 



    “I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691 ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar'). 



    II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito policial. 



    1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio. 



    2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade. 



    3. A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações. 



    4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório.



    5. Habeas corpus de ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas” (HC nº 90.232/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2/3/07).



    Importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Ressalto, por oportuno, excerto do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:



    “(...) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 27/3/09).



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legítimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que é investigado, especialmente o alusivo aos ofícios dirigidos aos provedores de internet e operadoras de telefonia.



    Afinal, é fundamental à defesa saber a data de início e fim da interceptação telefônica, tendo em vista a eventual ilicitude de diálogos captados após a determinação judicial de interrupção se utilizados no contexto incriminatório, devendo a autoridade reclamada fornecer os dados sobre os prazos da medida.



    A Reclamação nº 43.007, de relatoria Ministro Ricardo Lewandowski, serve de direção para o presente caso porque mostra a sensibilidade do tratamento necessário à colheita de provas e o impacto à defesa do acusado, porquanto a Segundo Turma reconheceu a impossibilidade de “submeter a entrega dos elementos de prova já coligidos a uma espécie de escrutínio por parte do Ministério Público e de seus colaboradores, deixando à discrição destes aquilo que pode ou não ser conhecido pelo acusado”.



    A Reclamação nº 33.543, por sua vez, também serve de direção, porque nela foi concedida acesso aos elementos de provas, ante a existência de indícios concretos de violação da cadeia de custódia, afigurando-se “imperativo permitir que o reclamante tenha acesso aos elementos de prova já documentados nos autos 5020175- 34.2017.4.04.7000/PR, inclusive para melhor conhecimento, pela defesa, de todos os meios de prova empregados pela acusação, (...)”. 



    Da mesma forma, reforçou o papel das partes no controle das provas produzidas e no convencimento do magistrado, ao prever “procedimento de documentação ininterrupta, desde o encontro da fonte de prova, até o final do processo penal, certificando-se onde, como e sob a custódia de quais pessoas ou órgãos foram mantidos os traços, vestígios e coisas que interessam à reconstrução dos fatos no processo, com a finalidade de garantir sua identidade, integridade e autenticidade” (Código de Processo Penal Comentado [livro eletrônico], coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró, 5ª ed, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).



    É fundamental lembrar que a cadeia de prova não se limita às evidências reais submetidas à perícia, mas engloba qualquer elemento material ou suporte físico cuja preservação seja necessária para a reconstrução dos fatos no processo, incluindo dados digitais e documentos eletrônicos (BADARÓ, Gustavo. Os standards metodológicos de produção na prova digital e a importância da cadeia de custódia, IBCRIM, ano 29, nº 343, junho/2021).



    O controle sobre o rastreamento dos vestígios, portanto, é fundamental para a reconstrução dos fatos por meio de procedimentos que assegurem a integridade dos elementos obtidos e preservados desde a fase inicial até o julgamento da ação penal.



    Uma vez quebrada a cadeia de custódia, surge o risco concreto de adulteração ou interferência nos elementos de prova, em prejuízo à apuração da verdade real, além de inviabilizar o exercício do contraditório pela defesa.



    Ante a suspeita de eventual irregularidade na colheita de provas, é recomendável  suspender as ações penais nº 5008933-39.2021.4.04.7000/PR,  nº 5011142-78.2021.4.04.7000/PR e nº 5015696-56.2021.4.04.7000/PR, em que o ora  reclamante figura como denunciado, bem como seja aberto novo prazo para complementação das defesas preliminares e respostas à acusação após o acesso aos documentos faltantes.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para que:



    a) o Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR requisite às operadoras de telefonia VIVO e TIM e provedores de internet GOOGLE e TERRA a apresentação dos ofícios com as respostas originais prestados à época das implementações das interceptações telefônicas e telemáticas referentes à Operação Enterprise, viabilizando o acesso integral à defesa.



    b) seja determinada a suspensão das ações penais nº 5008933-39.2021.4.04.7000/PR,  nº 5011142-78.2021.4.04.7000/PR e nº 5015696-56.2021.4.04.7000/PR, em que o ora  reclamante figura como denunciado, bem como seja aberto novo prazo para complementação das defesas preliminares e respostas à acusação somente após o cumprimento integral da  decisão proferida pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região no aludido habeas corpus n.  5018425-06.2021.4.04.0000, nos termos dos pedidos acima. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente